Tribunal: STF
Processo: RE 84978
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-04-22
Data de publicação: 1976-04-22

Ementa:
- I.C.M. - OPERAÇÕES INTERESTADUAIS - ALIQUOTA.
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ DECIDIU REITERADAMENTE E UNIFORMEMENTE
QUE E INCONSTITUCIONAL A DISCRIMINAÇÃO DAS ALIQUOTAS DO I.C.M. NAS
OPERAÇÕES INTERESTADUAIS, SEGUNDO SEJA O DESTINATARIO CONTRIBUINTE
OU NÃO, OU, SENDO CONTRIBUINTE, SE A MERCADORIA DESTINA-SE AO SEU
USO OU CONSUMO.
NÃO E LICITO CONSIDERAR INTERNAS TAIS OPERAÇÕES, PARA EFEITO DE
FIXAÇÃO DA ALIQUOTA (RE-72285-PLENO; RE-78656-PLENO; RE-71410;
72024; 72433; 76670; 79329; 81536, ETC).
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1. DA LEI ESTADUAL N. 91, DE 25.12.72.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.